Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737229-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAO CARLOS MAFINI, JOSE LUIZ MAFINI, DEONIR JOSE MAFINI, IRONI ANTONIO PADOIN MAFFINI, JOAO IRENEU BACH, LEO PEGORARO RUBIN, SELSO MULLER DA ROCHA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 38044659) sem a guia de preparo correspondente, o que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao recorrente BANCO DO BRASIL S/A o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada e apresentar a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento acostado. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator